Tribunal: TJSP
Processo: 1010260-96.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Declaratória de inexistência de débito c.c. devolução de valores – Taxa de atribuição – Prescrição – Afastamento – Necessidade – Prazo trienal, nos termos do art. 206, §3o, IV do Código Civil e Tema 938 do C. Superior Tribunal de Justiça – Decurso de prazo a partir do efetivo desembolso de valores – Taxa de atribuição – Cobrança – Descabimento –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Declaratória de inexistência de débito c.c. devolução de valores – Taxa de atribuição – Prescrição – Afastamento – Necessidade – Prazo trienal, nos termos do art. 206, §3o, IV do Código Civil e Tema 938 do C. Superior Tribunal de Justiça – Decurso de prazo a partir do efetivo desembolso de valores – Taxa de atribuição – Cobrança – Descabimento – Individualização da matrícula da unidade imobiliária que é obrigação inerente à própria consecução do empreendimento – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010260-
96.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante AMANDA ALMEIDA
GOSDOVICH (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010260-96.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 33384 cmbm413
2
Voto no33384/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1010260-96.2019.8.26.0344 dg
Apelantes: Amanda Almeida Gosdovich
Apeladas: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRA
Comarca: Marília - 4a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Valdeci Mendes de Oliveira
EMENTA
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
–
Declaratória de inexistência de débito c.c. devolução de
valores
Taxa de atribuição
Prescrição

Afastamento Necessidade Prazo trienal, nos termos
do art. 206, §3o, IV do Código Civil e Tema 938 do C.
Superior Tribunal de Justiça Decurso de prazo a
partir do efetivo desembolso de valores
Taxa de
atribuição

Cobrança

Descabimento

Individualização da matrícula da unidade imobiliária
que é obrigação inerente à própria consecução do
empreendimento Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls.128/131, que julgou extinta a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. pedido de devolução de valores, referente ao
contrato de compromisso particular, celebrado entre as partes, em razão do
reconhecimento do prazo prescricional, nos termos do art. 487, II, do
CPC/2015.
Inconformada, a autora apela e, diante das
razões de fls.148/155, pugna pela reforma da decisão. Em apertada síntese,
afirma que a prescrição deve ser afastada. Esclarece que efetuou o
pagamento da taxa de atribuição em 18/09/2017 e, tendo em vista o
ajuizamento da ação em 06/08/2019, não houve decurso de prazo. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010260-96.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 33384 cmbm413
3
afirma que, a cláusula oitava do contrato dispõe sobre as despesas
decorrentes da transferência do imóvel, não havendo qualquer relação com
atribuição de unidade que, sequer, é mencionada em referida cláusula.
Ressalta, ainda, que a cláusula não especifica quais os serviços que seriam
prestados e tampouco esclarece quais os valores a serem pagos pelo
consumidor.
Consertados, subiram os autos.
Este é o relatório.
Respeitado entendimento divergente, o recurso
comporta provimento.
Nos moldes do art. 206, §3o, IV do Código Civil
e Tema 938 do C. Superior Tribunal de Justiça há incidência da prescrição
trienal.
Todavia, o “dies a quo” ocorre no momento do
desembolso e efeito pagamento do valor, no caso, a taxa de atribuição foi
quitada em 18/09/2017 fls.28/30 a ação foi ajuizada em 06/08/2019, havendo
necessidade do afastamento do prazo prescrional.
No mais, é necessária a devolução do que foi
pago a título de taxa de atribuição, com juros a contar da citação e correção
monetária a partir da citação.
No caso, a questão envolve a individualização
da matrícula da unidade imobiliária, o que remete à obrigação inerente à
própria consecução do empreendimento.
Assim o entendimento, inclusive, desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010260-96.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 33384 cmbm413
4
Câmara:
Apelação Cível Repetição de indébito Restituição de valores pagos a título de
"taxa de atribuição de unidade" Sentença que julgou improcedente a pretensão
autoral Insurgência da parte autora Acolhimento Individualização da matrícula e
instituição de condomínio que são atos inerentes da incorporadora, em consonância
com a L. 4.591/64 Impossibilidade de repasse dos custos ao consumidor Despesa
que não se confunde com os custos de registro da escritura pública de compra e
venda do imóvel Inaplicabilidade do art. 490, do CC Obrigação inerente ao próprio
empreendimento Cláusula contratual que transfere à autora a responsabilidade pelo
pagamento da taxa de atribuição de unidade que se revela abusiva (art. 51, IV, do
CDC)
Precedentes
Sentença reformada
Recurso provido. Sucumbência

Inversão do ônus
Apelada que arcará com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios Fixação nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Apelação
n.1003199-70.2019.8.26.0576. Relator(a): José Joaquim dos Santos. Comarca: São
José do Rio Preto. Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento:
11/02/2020.Data de publicação: 11/02/2020
APELAÇÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Inocorrência.
Contraposição recursal precisa aos fundamentos do decisum vergastado
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Observância do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.551.951 SP. TAXA SATI. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Demanda
ajuizada antes do decurso do prazo trienal. Há abusividade na cobrança da taxa de
assessoria, uma vez que não há contrapartida para consumidor do serviço prestado.
Ressalvada a possibilidade de cobrança de serviços específicos, a taxa de
despachante genericamente imposta, por se tratar de encargo congênere, é
igualmente abusiva. Precedentes desta E. Câmara. TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE
UNIDADE. Abusividade da cobrança reconhecida. Débito que tem por base a
individualização da matrícula das unidades imobiliárias do empreendimento.
Individualização dos imóveis que, a princípio, é obrigação inerente à própria
consecução do empreendimento. JUROS DE OBRA. Legalidade da cobrança.
Precedente desta E. Corte fixado em sede de IRDR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010260-96.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 33384 cmbm413
5
que agiu de forma temerária ao ajuizar três demandas distintas evidentemente
conexas, afrontando o princípio da cooperação, visando à percepção de verba
honorária em montante superior ao devido. Reprimenda reduzida a três salários-
mínimos. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus sucumbencial. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS. Apelação n.1055458-29.2017.8.26.0506. Relator(a):
Rosangela Telles. Comarca: Ribeirão Preto. Órgão julgador: 2a Câmara de Direito
Privado. Data do julgamento: 28/08/2019.Data de publicação: 28/08/2019.
Apelação. Compra e venda. Cobrança de taxa de atribuição de unidade. Cobrança
que visa ressarcir a construtora pela individualização da matrícula do imóvel.
Interpretação do artigo 44 da Lei no 4.591/64. Individualização da matrícula da unidade
imobiliária que é obrigação inerente à própria consecução do empreendimento.
Cobrança indevida por se tratar de reembolso à ré por gastos registrais que são de
sua responsabilidade. Sentença reformada para julgar procedente a ação e declarar a
inexigibilidade do débito relativo a cobrança da taxa de atribuição de unidade.
Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido. Apelação
1056920-05.2017.8.26.0576. Relator(a): Edson Luiz de Queiróz. 9a Câmara de Direito
Privado. Data do julgamento: 04/05/2018.
APELAÇÃO CÍVEL
Compromisso de compra e venda
Serviço de assessoria
técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere
Abusividade da cobrança

Aplicação de tese firmada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo. APELAÇÃO
CÍVEL Compromisso de compra e venda Cobrança de despesas com a abertura
de matrícula individualizada da unidade autônoma (taxa de atribuição de unidade)
Impossibilidade de transferir ao consumidor os custos inerentes à atividade própria de
incorporação
Cobrança indevida
Sentença mantida - Recurso desprovido.
Apelação n.1016241-23.2017.8.26.0071 .Relator(a): José Roberto Furquim Cabella. 6a
Câmara de Direito Privado.Data do julgamento: 02/05/2018.
Em razão do acolhimento do recurso, a
demandada deverá arcar com as custas e despesas processuais, além de
honorários de advogado, devidos ao patrono do autor, no valor de R$600,00, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010260-96.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 33384 cmbm413
6
incluída a sucumbência recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, neste grau de
jurisdição, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a
lide, apontando os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a
conclusão a que chega, não sendo necessário que aprecie todos os
argumentos articulados pelas partes, o que não representa vício ou mácula do
julgado.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestar no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial
deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator